Tribunal: STF
Processo: AI 65860
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
- AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. CONVERSÃO EM REINTEGRATÓRIA. 
II. SE A PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ATENDE A QUAISQUER DOS REQUISITOS DO ART. 305, FORMAL E MATERIALMENTE, É INEPTA E NÃO AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.
III. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.